Tribunal: CARF
Processo: 15956.720157/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, em razão dos princípios processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal, conforme o disposto nos arts. 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. REGIME TRIBUTÁRIO APLICÁVEL. LUCRO REAL x LUCRO PRESUMIDO.
O Lucro Real é a sistemática de apuração do lucro tributável comum a todos os contribuintes do IRPJ, sendo a opção pelo Lucro Presumido uma faculdade a ser exercida mediante opção expressa e inequívoca neste sentido.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO NA ESCRITURAÇÃO. REDUÇÃO INCABÍVEL.
A omissão voluntária de registro de receitas constitui ato doloso, punível com multa de 150%, conforme o disposto nos arts. 44, inc. I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c art. 71, inc. I, da Lei no 4.502/64.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE EM NOME DO SÓCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Por força da Súmula CARF no 172, que em sua redação literal dispõe que a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado, não se conhece do recurso apresentado pela Autuada em nome de seu sócio.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720157/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.740 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
PLÍNIO DOS SANTOS LEGNARI JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, em razão dos princípios processuais da
impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser
concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar
sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e
violação ao devido processo legal, conforme o disposto nos arts. 16 e 17 do
Decreto n° 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. REGIME TRIBUTÁRIO APLICÁVEL. LUCRO
REAL x LUCRO PRESUMIDO.
O Lucro Real é a sistemática de apuração do lucro tributável comum a todos os
contribuintes do IRPJ, sendo a opção pelo Lucro Presumido uma faculdade a
ser exercida mediante opção expressa e inequívoca neste sentido.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO NA ESCRITURAÇÃO. REDUÇÃO
INCABÍVEL.
A omissão voluntária de registro de receitas constitui ato doloso, punível com
multa de 150%, conforme o disposto nos arts. 44, inc. I, § 1o, da Lei no
9.430/96, c/c art. 71, inc. I, da Lei no 4.502/64.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO APRESENTADO PELO
CONTRIBUINTE EM NOME DO SÓCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Por força da Súmula CARF no 172, que em sua redação literal dispõe que “a
pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado”, não se conhece do recurso apresentado pela
Autuada em nome de seu sócio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720157/2013-66
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720157/2013-66

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito ao presente processo, reproduzo o
Relatório da decisão recorrida (v. e-fls. 1.206/1.212):
Contra a sociedade acima qualificada foram lavrados Autos de Infração que lhe exigem o
pagamento de IRPJ – Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, CSLL – Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, COFINS – Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/PASEP), no
montante de R$ 908.268,01 (novecentos e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e um
centavo), aí incluídos multa por lançamento de ofício e juros moratórios, como segue:

Tais lançamentos originaram-se de procedimento de fiscalização a que foi submetida a
interessada, procedimento este que resultou na constatação das infrações assim descritas
no auto de infração de IRPJ:
OMISSÃO DE RECEITAS - NOTAS FISCAIS NÃO ESCRITURADAS
Omissão de receita caracterizada pela falta de contabilização de notas fiscais emitidas
em razão de vendas efetuadas a órgãos públicos federais, apurada conforme Termo de
Verificação Fiscal anexo.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720157/2013-66

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2008 e 31/12/2008: art. 3o da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do RIR/99
0002 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de receita operacional caracterizada pela falta de contabilização de depósitos
bancários, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo.

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2008 e 31/12/2008: art. 3o da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 287 e 288 do RIR/99.
[...]
Tal lançamento foi assim detalhado no TVF – Termo de Verificação Fiscal – de fls. 24 a
33:
[...]
Em virtude de não ter sido encontrada a empresa no endereço cadastral [...]
encaminhamos, pelos correios e mediante AR, uma via do Termo de Início de
Fiscalização para o endereço cadastral da empresa acima indicado e outra via para
o sócio-proprietário, Sr. Plínio dos Santos Legnari Júnior [...].
O Autor do feito relata que a contribuinte foi intimada a apresentar livros e documentos e
a comprovar a origem dos valores depositados ou creditados em suas contas correntes,
sendo-lhe facultado prestar os esclarecimentos que entendesse necessários.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720157/2013-66

Consigna o Autor do feito que, em resposta, “a contribuinte apresentou expediente em
03/12/2012, acompanhado de 10 espelhos de créditos bancários e 2 cópias de jornal
local”. Analisando tais documentos, ele assim se manifesta:
Em sua resposta [...], no item "A" a fiscalizada menciona relação que
comprovaria os créditos em conta do Banco do Brasil do ano de 2008. Ocorre que
nenhuma relação foi apresentada [...]. Quanto aos demais créditos, o item "B"
informa serem relativos a antigos clientes que não foram localizados pela
fiscalizada.
No item "C" [...], a contribuinte refere que as "notas fiscais já foram
apresentadas" e que "devido ao extravio de vários documentos no ano de 2010, foi
efetuado a publicação em jornal local do fato ocorrido".
Observa o Autor do feito que “nenhuma nota fiscal de emissão da fiscalizada foi
apresentada”, apenas notas fiscais de entrada de mercadorias. Acrescenta que foi
publicada “declaração do sócio-proprietário de que foram extraviados os talões nos. 07 a
10, correspondentes às notas fiscais de microempresa modelo 1 de nos. 1551 a 1750”,
ressaltando que (fl. 57):
a)
É de se notar que as notas fiscais lançadas no Livro de Saídas em 2008 estão
numeradas entre os números 836 e 967 (DOC. 11), ou seja, não foram extraviadas e
mesmo assim não foram apresentadas à fiscalização.
b)
As notas fiscais obtidas junto aos órgãos públicos (DOC. 17), também estão fora
do intervalo que consta na declaração de extravio, sendo que tais notas fiscais não
foram registradas no Livro de Saídas.
c)
Somente uma pequena parte das notas fiscais emitidas pela contribuinte foi
registrada em seus livros contábeis e fiscais, havendo omissão no registro de dezenas
de notas fiscais, inclusive com quebra na sequência de numeração.
d)
Em relação aos 10 (dez) espelhos de créditos bancários, indicando datas,
valores e remetentes dos créditos apresentados pela contribuinte (DOC. 15), a
fiscalização somente encontrou correspondência com a nota fiscal 836 lançada em
Janeiro/2008, portanto somente este crédito restou devidamente comprovado. Todos os
demais espelhos apenas indicam o remetente dos depósitos, não sendo possível
identificar as operações que deram origem a tais créditos.
[...]
Ainda devemos realçar que a maioria dos créditos e depósitos efetuados em
contracorrente da empresa não recebeu qualquer comprovação ou justificativa.
O Autor do Feito esclarece que a interessada foi excluída do Simples Nacional em
razão de “prática reiterada de infrações ao disposto na Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006” por força do Ato Declaratório Executivo n° 6, de 30 de
janeiro de 2013 (fl. 1.185), do qual a contribuinte tomou ciência em 28 de fevereiro
de 2013 (fl. 1.147). Acrescenta que, como a exclusão surtiu efeitos a partir de 1o de
fevereiro de 2008, foi lavrado Auto de Infração referente ao mês de janeiro de 2008
ainda dentro da sistemática do Simples Nacional. Em 27 de fevereiro de 2013,
intimou-se a interessada a manifestar sua opção pela forma de tributação a que
preferia submeter-se nos períodos de apuração de Fevereiro de 2008 a Dezembro de
2010, conforme disposto no artigo 32, caput e parágrafo 2°, da Lei Complementar n°
123, de 2006 (fl. 1.145), mas não houve resposta. Por via de consequência, o Autor
do feito fez o lançamento pelo Lucro Real, considerando que esta constitui
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720157/2013-66

[...] a sistemática de apuração do lucro tributável comum a todos os contribuintes do
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, sendo a opção pelo Lucro Presumido uma
faculdade a ser exercida mediante opção expressa e inequívoca dos contribuintes,
conforme artigo 516 do RIR/1999. Considerando que a fiscalizada não se manifestou,
temos que a presente autuação, referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2008,
deve se dar na forma do Lucro Real. Diante da contabilidade apresentada (DOC. 08 e
DOC. 09), descabe o arbitramento do lucro.
Após apresentar memória de cálculo em que detalha a apuração da base imponível, o
Autor do feito explana que:
As notas fiscais encaminhadas por órgãos públicos federais demonstram que a
contribuinte procedeu fraudulentamente ao deixar de registrar em sua escrita fiscal e
na contabilidade as vendas correspondentes a estas notas fiscais, desta forma deixando
de oferecer tais valores à tributação.
[...]
Sujeição Passiva Solidária
Os fatos demonstrados no presente Termo foram cometidos mediante a atuação do
sócio-proprietário da fiscalizada, ensejando a aplicação do artigo 135 inciso III do
Código Tributário Nacional (CTN), Lei n° 5.172/66, que estabelece a responsabilidade
pessoal dos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica pelo crédito
tributário resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei,
contrato social ou estatuto, e do artigo 137 I do CTN, que estabelece a
responsabilidade pessoal do agente quanto às infrações conceituadas pela lei como
crimes [...].
Conclusões
Conforme relatado, e nos termos do artigo 35 da LC n°. 123/2006, cabe agravamento
da multa de ofício por ter restado comprovada a intenção da contribuinte em fraudar e
sonegar os tributos federais nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°. 4.502/1964,
evidenciada por ter a contribuinte deixado de lançar em sua contabilidade e escrita
fiscal as notas fiscais destinadas a órgãos públicos federais. Da mesma forma, diante
da não apresentação dessas notas fiscais, cabe agravamento do percentual de multa de
ofício também para esta circunstância. Assim, nos termos do artigo 44 da Lei n°.
9.430/1996, artigo 19 da Lei n°. 9.317/1996 e artigos 200, 957, inciso II, e 959 do
RIR/1999, observado o disposto no artigo 14 da Lei n°. 11.488/2007, o percentual de
multa de ofício a ser aplicado é de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) sobre os
impostos apurados em decorrência da tributação relativa à omissão destas notas.
Impugnação
Ciente em 28 de março de 2013 (fl. 1.152), a interessada ofereceu, em 29 de abril de
2013 (segunda-feira), sua impugnação de fls. 1.160 a 1.171, alegando, em primeiro
lugar, com respeito à sujeição passiva solidária de seu sócio-gerente, que não
haveriam sido explanados “os motivos fáticos que justificaram a aplicação do art. 135
do CTN”. Relembra que “em qualquer espécie de sociedade comercial, é o
patrimônio social que responde sempre e integralmente pelas dívidas sociais”,
ressalvados os casos de “prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou com
infração de lei, contrato social ou estatutos”. Aduz que “o simples inadimplemento
não caracteriza infração legal”. Menciona os artigos 121 e 124, inciso I do CTN,
opondo-se à sua aplicação no caso vertente e dizendo, textualmente:
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720157/2013-66

Na verdade, o que se nota no teor do auto de infração seria a mera presunção de
eventual excesso de poder ou de infração a lei, aptos a ensejarem a aplicação do art.
135 do CTN.
A seguir, insurge-se contra sua tributação pelo Lucro Real, afirmando que lhe seria
mais vantajosa a “sistemática do lucro presumido”. Transcreve os artigos 25 e 26 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e afirma que “não incidiu em nenhuma
hipótese de desenquadramento do lucro presumido”.
Argumenta que
O fato de não ter havido expressa indicação pelo contribuinte relativamente ao novo
modelo de tributação, após a sua exclusão do Simples Nacional, não autoriza a adoção,
de forma unilateral, pelo Fisco, de um sistema mais gravoso.
Menciona a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e afirma:
Ora, a própria legislação prevê que o sujeito passivo excluído do SN poderá optar pelo
recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na
forma do lucro presumido.
Nesse caso, a imposição do lucro real, pela autoridade fiscal, viola o disposto na Lei
complementar 123.
Recorda que sua exclusão do Simples Nacional estaria “pendente de recurso
administrativo, com efeito suspensivo”.
Recorda o teor dos artigos 106, 108 e 112 do CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – e escreve:
Ou seja, no caso em questão a autoridade fiscal desprezando as disposições do CTN,
interpretou a legislação tributaria de maneira mais gravoso ao contribuinte, ao
enquadrar o impugnante no sistema do lucro real, quando da aplicação da penalidade
de exclusão do Simples Nacional.
Vale dizer, a adoção da sistemática do lucro real de forma unilateral pela autoridade
fiscal, violou o principio da interpretação da benéfica da legislação tributaria.
Posto isso, requer a procedência da impugnação para fins de determinar, se for o caso,
a aplicação da sistemática do lucro presumido.
Tece considerações genéricas sobre os artigos 142, 145 e 149 do CTN e afirma:
Qualquer outra hipótese que denote vícios no lançamento, tais como a inocorrência do
fato gerador ou a errônea apuração da base de cálculo do tributo, irá requerer a
decretação de sua nulidade, sendo que a exigência fiscal acertada implicará,
necessariamente, na realização de um novo lançamento.
O que fez a douta Fiscalização no caso presente? Utilizou a totalidade dos valores
depositados nas contas bancárias da CONTRIBUINTE, relativamente ao período
objeto de lançamento (fevereiro a dezembro 2008) como base de cálculo da IRPJ,
CSLL, COFINS E PIS.
Entende que os lançamentos seriam nulos, ao argumento de que
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720157/2013-66

[...] nem toda a movimentação financeira da impugnante, verificada no período pode
ser considerada receita para fins de incidência das contribuições acima mencionadas.
[...]
Alguns valores considerados pelo Senhor AFRFB como receita, em verdade, são meras
entradas a titulo de operação de crédito junto à instituição financeira.
[...]
Em verdade, tais valores correspondem a operações de troca de cheques realizada pela
empresa impugnante, sendo que tais valores não permaneceram na contabilidade da
empresa.
No que tange à penalidade pecuniária, que sofreu majoração e qualificação, afirma
não haver incorrido na hipótese do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
completando:
Não fosse isto, para justificar o desatendimento dos pedidos de esclarecimentos, a
contribuinte teria em seu benefício o direito constitucional de não se autoincriminar, ou
não auxiliar na produção de prova contra si elaborada, prevista no artigo 5o, LXIII, da
Constituição Federal, e no artigo 186 do Código do Processo Penal, ou seja, o
exercício regular de direito como causa de exclusão da ilicitude.
Afirma que “a multa majorada incidiu sobre a base de calculo estimada fora do
período de janeiro de 2008, período esse restrito a presente autuação” e que “a
aplicação de penalidade pela autoridade fiscal não pode ser presumida ou
alicerçada em indícios”.
Diz haver demonstrado “boa-fé, de modo a colaborar com a fiscalização, inclusive
apresentando a documentação exigida pela autoridade fiscal” e acrescenta:
No caso, a ausência de escriturações de notas fiscais, nos respectivos livros, por si só,
não configura fraude e sonegação de tributos, mormente quando se verificou que tal
fato não teve o efeito de impedir o lançamento de ofício, e sua tributação se deu em
virtude das receitas apuradas, pelo Fisco, decorrentes dos depósitos bancários
supostamente não escriturados.
A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Belo Horizonte – DRJ/BHE, que proferiu o Acórdão no 02-51.288 – 4a Turma (v. e-fls.
1.205/1.216). Referido Acórdão, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à
impugnação, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
REGIME DE TRIBUTAÇÃO
O Lucro Real é a sistemática de apuração do lucro tributável
comum a todos os contribuintes do IRPJ, sendo a opção pelo Lucro
Presumido uma faculdade a ser exercida mediante opção expressa e
inequívoca neste sentido.
FACTORING
As operações de factoring correspondem à conversão de cheques
recebidos por vendas a prazo e, portanto, os créditos realizados em
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720157/2013-66

conta corrente em decorrência de tais operações representam
receitas da pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA
A omissão voluntária de registro de receitas constitui ato doloso,
punível com multa de 150%.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
A falta de apresentação de notas fiscais não se confunde com a falta
de prestação de esclarecimentos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. no 1.234/1.253, através do qual reproduz, ipsis litteris, os mesmos argumentos já trazidos
quando da impugnação, além do seguinte:
1) Violação à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa (art. 5o, incisos LIV e LV da CF). Da ilegalidade quanto à quebra do
sigilo bancário do Recorrente – desnecessidade de requisição diretamente à
instituição financeira;
2) Da nulidade do auto de infração em razão da ilegal quebra do sigilo bancário
do Recorrente – inconstitucionalidade da lei Complementar no 105/2001;
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, há que se resolver acerca de duas matérias que não foram objeto
de contestação quando da impugnação, isso porque a interposição do recurso voluntário transfere
ao órgão ad quem, conforme a extensão da petição, o reexame da matéria impugnada. Destarte, o
recurso não lhe devolve o conhecimento de matéria não contestada quando da impugnação do
lançamento.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720157/2013-66

Nessa linha de entendimento, dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, não é permitido inovar na postulação recursal para incluir matérias
diversas daquelas anteriormente deduzidas.
Sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o qual orienta o
processo administrativo fiscal, questões não provocadas a debate na primeira instância por meio
da peça vestibular, arguidas pela recorrente somente na fase recursal, constituem matérias
preclusas, vedada a sua análise pelo órgão ad quem.
A primeira matéria que identificamos não constar da impugnação, refere-se à
alegação de violação à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art.
5o, incisos LIV e LV da CF), haja vista que, na visão da Recorrente, a quebra do seu sigilo
bancário estaria eivada de ilegalidade diante da desnecessidade de requisição diretamente à
instituição financeira, haja vista que em nenhum momento teria se negado a atender a qualquer
requisição feita pela Fiscalização. Já a segunda matéria, verificada no recurso voluntário como
inovadora à impugnação, trata da alegada nulidade do auto de infração em razão da ilegal quebra
do sigilo bancário do Recorrente por força da inconstitucionalidade da lei Complementar no
105/2001. Tais pontos não foram objeto de menção na impugnação, mesmo de forma indireta,
razão pela qual não podem ser apreciados, sob pena de supressão de instância e inovação dos
fundamentos do julgado recorrido.
Escapam dessa regra questões de ordem pública, as quais transcendem aos
interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador, o que não é o caso dos autos.
Ademais, tais temas trazidos em sede de recurso voluntário, há muito estão superados no âmbito
deste Tribunal Administrativo, o que levaria, se conhecidos, inevitavelmente para a via do seu
improvimento.
Portanto, deixo de conhecer dos referidos pontos.
Também em sede preliminar, deixo de conhecer da matéria relativa à
responsabilidade solidária do sócio, o Sr. Plínio dos Santos Legnari Junior, haja vista o disposto
na Súmula CARF no 172, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Os demais pontos aduzidos no recurso, conforme vimos no Relatório, foram
repetidos ipsis litteris em relação à impugnação, razão pela qual adoto a prerrogativa constante
do art. 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720157/2013-66

I - verificação do quórum regimental;
II- deliberação sobre matéria de expediente; e
III- relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do
colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio
eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o,
a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato
em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância,
se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda
instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
Assim, reproduzo o inteiro teor da decisão recorrida, com a qual me coaduno
inteiramente e adoto como minhas razões de decidir:
Inicialmente, a interessada tece considerações sobre a responsabilização solidária de seu
sócio-administrador, que serão examinadas mais adiante.
A impugnante insurge-se contra a tributação pelo Lucro Real, afirmando que lhe seria
mais vantajosa a “sistemática do lucro presumido”. Ora, se assim fosse, ela deveria ter
manifestado tal desejo ao Autor do feito quando lhe foi oferecida oportunidade para tanto,
como segue (fl. 59 – sem grifos originais):
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
prosseguimento da fiscalização iniciada com o Termo de Início de Fiscalização lavrado
em 26/09/2012 e nos termos do Ato Declaratório Executivo n° 6 de 30 de janeiro de
2013, INTIMAMOS a contribuinte acima identificada a, no prazo de 10 (dez) dias, fazer
opção pela tributação pela sistemática do Lucro Real ou do Lucro Presumido no que
concerne aos períodos de apuração de Fevereiro/2008 a Dezembro/2010,. conforme
disposto no artigo 32 e seu parágrafo 2o. da Lei Complementar n°. 123/2006.
Intimada no sentido acima, a interessada permaneceu em calculado silêncio, só agora
rompido. Porém, é evidente que o Fisco federal não pode suspender sua ação diante de
semelhantes manobras evasivas, devendo prosseguir em seu procedimento, como o fez.
Desobrigado de possuir o dom da telepatia, o Autor do feito procedeu corretamente ao
adotar a tributação natural para as pessoas jurídicas, qual seja, pelo Lucro Real, cabendo
recordar suas judiciosas palavras ao fazê-lo (grifou-se):
O Lucro Real é a sistemática de apuração do lucro tributável comum a todos os
contribuintes do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, sendo a opção pelo Lucro
Presumido uma faculdade a ser exercida mediante opção expressa e inequívoca dos
contribuintes, conforme artigo 516 do RIR/1999 [...]. Diante da contabilidade
apresentada (DOC. 08 e DOC. 09), descabe o arbitramento do lucro.
Portanto, nada a objetar a este aspecto do feito fiscal. Destaque-se que os artigos 106, 108
e 112 do CTN não se aplicam ao caso vertente: o artigo 106 trata da retroatividade da
legislação tributária; o artigo 108 trata da colmatação de lacunas na mesma legislação
(inexistentes no caso em exame); e o artigo 112 versa sobre a definição de infrações ou
aplicação de penalidades, em caso de dúvidas (igualmente ausentes). Para encerrar esta
faceta da questão, cumpre ressaltar que Acórdão 02-051287, de 2013, deste Colegiado,
considerou correta a exclusão de ofício da interessada.
A interessada alega ainda que “alguns valores considerados pelo Senhor AFRFB como
receita, em verdade, são meras entradas a titulo de operação de crédito junto à
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720157/2013-66

instituição financeira”. Entretanto, ao descrever o que seriam tais “operações de
crédito”, utiliza a expressão “troca de cheques realizada pela empresa impugnante”.
Muito embora ela não detalhe em que consista tal “troca de cheques”, é evidente que se
trate da prática comumente conhecida como “factoring”, em que cheques
correspondentes a vendas a prazo são cedidos a terceiros, num negócio em tudo
semelhante ao desconto de duplicatas. Ora, em assim sucedendo, estes valores
necessariamente correspondem a receitas e, portanto, não há como acolher esta alegação.
O arrazoado contra a exigência de multa qualificada é meramente retórico. Efetivamente,
o Autor do feito ressaltou que a interessada deixou, dolosamente, de lançar “em sua
contabilidade e escrita fiscal as notas fiscais destinadas a órgãos públicos federais”, o
que implica necessariamente a qualificação da multa, nos termos do artigo 44, inciso I, §
1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
A Lei no 4.502, de 1964, determina:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
[...]
No caso, existiu, claramente, tal intuito por parte da impugnante; portanto, acertada a
qualificação da multa.
De outra parte, porém, o Autor do feito observa igualmente que a contribuinte alegou o
extravio de diversos talonários de notas fiscais, tendo publicado relação dos documentos
desaparecidos; entretanto, aquelas que se destinavam a órgãos públicos não constavam da
mencionada relação e, portanto, deveriam ter sido apresentadas quando a impugnante foi
intimada neste sentido. Com base nisto, majorou a penalidade pecuniária com base no
disposto no artigo artigo 44, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. [...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Renumerado
da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Ora, SMJ, a omissão da impugnante, consistente na não exibição das notas fiscais
destinadas a órgãos públicos, não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720157/2013-66

ou III do § 2o do artigo 44, imediatamente acima transcrito: não houve falta de prestação
de esclarecimentos, mas de documentos. Esta interpretação literal do texto do inciso I é a
que melhor se quadra no princípio de que não se pune – ainda que pela aplicação de
penalidade pecuniária na esfera administrativa – por analogia. Os dois incisos seguintes
prevêem infrações ainda mais específicas e que não se quadram no caso presente. Assim
sendo, o agravamento deve ser afastado.
Finalmente, no que tange à responsabilização de seu sócio-gerente, cumpre destacar o
teor do artigo 135 do CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que reza:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Não existe a menor sombra de dúvida quanto à posição de mando da pessoa física de
PLÍNIO DOS SANTOS LEGNARI JÚNIOR, CPF 141.142.898-60, não por simples
acaso epônimo da pessoa jurídica autuada. E a identidade de interesses entre ambos é tão
flagrante que o mencionado sócio não se deu ao trabalho de impugnar sua
responsabilização, deixando tal tarefa a cargo da microempresa que leva seu nome. E esta
defesa limita-se a reafirmar o princípio da identidade, que, em nenhum momento, foi
questionado. Nenhuma prova é apresentada de que o mandante das infrações – dolosas,
repita-se – praticadas pela pessoa jurídica autuada haja sido outrem que não o referido sr.
PLÍNIO DOS SANTOS LEGNARI JÚNIOR, CPF 141.142.898-60, única forma de
afastar sua responsabilidade solidária. Diante disto, não há outro entendimento possível
senão o de manter o vínculo obrigacional determinado pelo artigo 135 do CTN. Em assim
sucedendo, encaminho meu voto por considerar procedente em parte a impugnação ora
em exame, reduzindo o percentual de multa como segue:
(...)
A decisão recorrida, acima reproduzida, carece de maiores esclarecimentos ou
mesmo de comentários adicionais, estando muito bem fundamentada e absolutamente
compatível, inclusive, com a jurisprudência deste Conselho Administrativo. Portanto, renovo
minha convicção de que ela é suficiente para resolver a pendenga a que esta Turma foi chamada
a se manifestar, razão pela qual a adoto como minhas razões de decidir. Portanto, reitero a
conclusão levada a cabo pela DRJ/BHE, no caso, pelo não provimento do recurso voluntário,
na parte em que conhecido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1283
DF CARF MF
Original